Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por EVERTON GETENS contra a decisão proferida na Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipada Tutela no 1005351-74.2021.8.11.0015, movida em desfavor de ENERGISA S/A, perante a Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para o fim de Determinar que a companhia requerida, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora do autor e se abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas referentes aos meses de novembro de dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘ astreintes’ (art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil).
Em síntese, verbera que (i) não efetuou o pagamento das contas vencidas no curso do processo, visto que em valores altos (o que é justamente o objeto de discussão no presente feito) e também porque aguardava a decisão do d. Juízo de primeiro grau acerca do pedido apresentado em embargos de declaração quanto a questão; (ii) não há coerência nos valores das contas de energia, visto que o gasto é elevadíssimo e não condiz com o porte do local, com a quantidade de pessoas que laboram e com os aparelhos eletrônicos que lá existem; (iii) o consumo de 179 kwh no mês de janeiro passou a 2110 e 2087 kwh nos meses de fevereiro e março do mesmo ano; (iv) a agravada realizou uma vistoria no medidor de energia e alegou não constatar nenhum tipo de irregularidade; (v) continuou a receber as contas de energia com valores exorbitantes, se mostrando incompatível com o seu consumo médio; (vi) por diversas vezes, tentou contato para solucionar administrativamente o problema com a empresa agravada, sem sucesso; (vii) a inspeção de equipamento - medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento; (viii) foi “coagido” a assinar termo de confissão de dívidas, para conseguir o restabelecimento de energia em seu local de labor; (ix) há enorme disparidade entre o consumo auferido pelo requerente e a arbitrariedade da agravada; (x) constatou mediante profissional contratado, que não há nenhuma sobrecarga ou qualquer outra patologia que possa comprometer a instabilidade da energia elétrica no local.
Ao final requer com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, que a) seja a recorrida obrigada a se abster de interromper o fornecimento de energia na unidade consumidora no 6/486639 -8, de titularidade do agravante, pelas faturas vencerem no curso do processo; b) se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; c) a requerida se abstenha das cobranças das faturas pendentes, com a suspensão do pagamento do termo de confissão de dívida até o julgamento da lide e d) até o deslinde da causa seja estipulado como pagamento médio mensal da fatura de energia o valor de R$ 222,23.
Breve relato.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de não caber a suspensão de serviço essencial, como é o caso do fornecimento de energia elétrica, como forma de compelir o consumidor ao pagamento de dívida pretérita, conforme o sequinte precedente:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 15.000,00). INOCORRÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015. 2. [...]. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR desprovido.” (AgRg no AREsp 718.639/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA , julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016 )
Extrai-se, corretamente, que não pode o consumidor ser privado do fornecimento de energia elétrica enquanto se discute o débito real e, portanto, correta a decisão nesse ponto.
A antecipação de tutela, todavia, não pode servir como desobrigação do pagamento das contas futuras, sendo certo que a Agravada presta serviço de interesse público e, como tal, precisa receber os créditos, para dar continuidade à prestação dos serviços e investir a bem da comunidade social.
Obstar a possibilidade de suspensão do serviço, mesmo diante de um quadro de inadimplemento por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço por parte da concessionária.
Por tal aspecto que a agravada deve manter o pagamento das faturas mensais em dia, sob pena de configuração de dívida não-pretérita, que autoriza o corte no fornecimento por parte da agravada, situação dos autos.
Por outro lado, nesta fase de cognição sumária, não há como estipular um consumo médio mensal da fatura de energia e autorizar a consignação em pagamento das faturas vincendas com base na média de consumo, haja vista que a regularidade ou legalidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica, demanda dilação probatória.
Da mesma forma, estando a questão controvertida circunscrita às condições em que foi firmado o termo de parcelamento de débito de energia elétrica, e não trazendo o autor/agravante qualquer elemento capaz de descaracterizar a idoneidade da cobrança, ausente a verossimilhança do alegado.
Assim, a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos, a fim de manter o deferimento da antecipação de tutela para o restabelecimento do serviço e a proibição de inscrição do Agravante nos cadastros de inadimplentes, limitando-a somente às faturas impugnadas (meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021), até decisão final da lide.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =